Tribunal: STF
Processo: ARE 1600537
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios  negou provimento às apelações interpostas pelo ora recorrente e interessado, mediante acórdão (eDOC 245, p. 1-20) assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM FORMULADO POR TERCEIRO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo condenado por crime de tráfico de drogas pleiteando absolvição ou desclassificação, e por terceiro interessado pleiteando a restituição do veículo apreendido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legalidade da entrada dos policiais na residência do acusado; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal; (iii) verificar os fundamentos utilizados para a análise negativas de circunstância judiciais e regime inicial de cumprimento da pena; (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido na posse do denunciado por tráfico de drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do acusado quando a entrada ocorreu por fundadas suspeitas baseadas em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas. 
5. Os depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar o réu. 
6. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal é incabível, pois as circunstâncias da prática do delito e o robusto conjunto probatório impedem o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal). 7. Adequado o estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento de pena, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 8. Evidenciada a prática do crime tráfico de drogas, contexto no qual foi apreendido o veículo utilizado pelo acusado, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União, ainda que o bem pertença ao genitor. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos de apelação conhecidos e não providos.” (eDOC 245, p. 1-2; grifos originais) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 265, p. 1-12), porquanto, “no caso dos autos, houve violação aos artigos 5º, XXII, LIV e LVII e 243, §U da Carta Magna”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

Do referido acórdão do TJDFT, o ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 262, p. 1-17).

O Presidente do TJDFT não admitiu os recursos extraordinário e especial (eDOC 285, p. 1-3). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 301, p. 1-12) e do AREsp (eDOC 299, p. 1-17).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.062.963/DF (eDOC 338, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 343, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019) (...) 
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).
No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente